Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-12.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do tráfico de drogas pela ré não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Absolvição mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500418-12.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TAYNARA
OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-12.2020.8.26.0599 -Voto no 14717
2
Apelação Criminal no 1500418-12.2020.8.26.0599
Comarca de Piracicaba 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público
Apelada: Taynara Oliveira dos Santos
Voto no 14717
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

RECURSO
MINISTERIAL
VISANDO A CONDENAÇÃO INVIABILIDADE A
existência de indícios, ainda que fortes, da prática do tráfico
de drogas pela ré não basta para fundamentar decreto
condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de
provas seguras a esse respeito. Absolvição mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 17.08.2020,
prolatada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba, que absolveu a ré Taynara Oliveira dos Santos da imputação
do crime do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 149/153).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou a
condenação da ré, nos termos da denúncia (fls. 161/170).
A Defesa, por sua vez, em contrarrazões,
requereu o não provimento do apelo (fls. 176/195).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 211/242).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-12.2020.8.26.0599 -Voto no 14717
3
A ré foi denunciada como incursa no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 01.04.2020, por volta das
17h45, na Alameda Lavínia Galezi Furlan Falzoni, no 50, Bairro
CECAP, na cidade e Comarca de Piracicaba, mantinha em depósito e/ou
guardava, para fins de tráfico, 12 microtubos de cocaína, 10 invólucros
de maconha e 77 pedras de “crack”, substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 95/97).
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
absolveu a acusada, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Em que pesem as razões apresentadas pelo
Ministério Público, o recurso interposto não pode ser provido, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado
com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do auto de exibição
e apreensão (fls. 10/11), do laudo de constatação preliminar (fls. 14/16)
e do laudo de exame químico toxicológico (fls. 117/118).
Duvidosa, no entanto, a autoria do tráfico de
entorpecentes pela apelada.
Interrogada em Juízo, a ré negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que tinha ido a um bar, do lado da praça, e
estava bebendo com uma amiga e a esposa dela, na pracinha, quando
foram abordadas pelos guardas municipais. Afirmou que havia outras
pessoas consumindo bebidas próximo a elas e que as pessoas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-12.2020.8.26.0599 -Voto no 14717
4
estavam com ela foram liberadas. Sustentou que os guardas saíram e
voltaram com um saquinho de drogas, dizendo para que ela “segurasse”;
ela sequer conseguia enxergar o local onde eles encontraram os
entorpecentes, era mais para frente em relação à praça. Acrescentou que
estava apenas com a quantia de R$ 10,00, que sua irmã tinha lhe dado
para comprar bebida. Por fim, disse que conhece um dos guardas porque
já foi presa por ele no passado (fls. 154/155 e 201
gravações
audiovisuais).
Tal negativa não foi contrariada, ao menos de
forma realmente segura, pelos demais elementos de prova trazidos aos
autos.
A testemunha Leandro Valverde, guarda
municipal, esclareceu que, cientificado de que uma pessoa do sexo
feminino estava praticando o tráfico de drogas, de suas características e
que ela estava guardando as drogas em um monte de areia, dirigiu-se ao
local informado e, ao chegar, visualizou a acusada, cujas características
eram semelhantes às descritas na denúncia, e outros indivíduos. Segundo
Leandro, efetuada a abordagem, em poder da ré, uma guarda feminina
localizou a quantia de R$ 10,00 e um celular. Informou que encontrou as
drogas escondidas no monte de areia, a cerca de 30 metros de onde
estava a acusada, do outro lado da rua. Relatou que a ré foi abordada em
uma pracinha e que o monte de areia não ficava na praça. Sustentou que,
na ocasião, a acusada negou a propriedade dos entorpecentes. Informou
que não chegou a fazer campana e que não viu nenhuma movimentação
de tráfico. Acrescentou que tinha um barzinho próximo à praça e que já
conhecia a apelada de uma ocorrência de 2014, em que a abordou
vendendo drogas (fls. 157 e 201 gravações audiovisuais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-12.2020.8.26.0599 -Voto no 14717
5
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Paulo dos Santos, também guarda municipal, o qual narrou
os fatos à semelhança de seu colega (fls. 156 e 201 gravações
audiovisuais).
Inicialmente, observo que se tratando de
flagrante, qualquer pessoa do povo poderia ter feito a observação dos
fatos e realizado a prisão. Frise-se que não se tratou de mera abordagem
ocasional da acusada, já que, segundo se extrai dos depoimentos, os
guardas municipais abordaram a ré porque receberam denúncia
indicando a prática do tráfico de drogas por pessoa com as mesmas
características das dela. Nesse contexto, tratando-se de situação de
fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a
atuação dos guardas municipais encontra-se revestida de legalidade, nos
termos do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo
Penal.
Ademais, após a abordagem, os guardas
municipais conduziram a ré à autoridade policial competente, que
cumpriu as disposições legais, convalidando a ação dos guardas
municipais. Nada existe, portanto, de irregular ou ilícito, de forma que
não há que se falar em ausência de materialidade.
A propósito: “PROCESSO PENAL. Nulidades não
ocorridas. Flagrante lavrado pela autoridade competente. Atuação dos integrantes da
guarda municipal limitada as circunstância da flagrância do crime. Possibilidade.
Preliminares rejeitadas” (TJSP. Apelação no 0016883-47.2011.8.26.0451. 16a Câm. de
Direito Criminal. Rel. Des. Newton Neves. Julgado em 29/01/2013).
“APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI
11.343/2006)- PRELIMINARES - NULIDADE DAS PROVAS E CONSEQUENTE
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO ART. 144 DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-12.2020.8.26.0599 -Voto no 14717
6
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA GUARDA MUNICIPAL QUE TERIA, EM TESE,
ATUADO EM EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - INOCORRÊNCIA -
FUNDADA
SUSPEITA
DE
COMETIMENTO
DE
INFRAÇÃO
PENAL
-
LEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - ART. 244 DO CPP -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
NA MODALIDADE GUARDAR - DELITO PERMANENTE - INTELIGÊNCIA DO ART.
301 DO CPP - PRECEDENTES [...]” (TJ/PR - APL 1362956-0, Rel. Renato Naves
Barcellos, 4a Câmara Criminal, Julgamento de 23/07/2015, DJe de 01/09/2015)
“APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS.
VALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO
EVIDENCIAM
A
NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI DE
DROGAS. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. [...]. Outrossim, especificamente
quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a
restrita interpretação que se havia do art. 144, §8o, da Constituição Federal, dando-
lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração
penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão
investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática
de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de
flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do
STJ (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC 45.173/SP Rel. Min.
Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10).
3. [...]”
Por outro lado, consigne-se que não se pode
negar que as palavras dos guardas municipais, em regra, merecem total
credibilidade, todavia, in casu, tais depoimentos se limitaram a
mencionar como se deu a apreensão dos entorpecentes no monte de areia
a cerca de 30 metros do local da abordagem da acusada, bem como a
informar que eles receberam uma denúncia indicando as caraterísticas da
pessoa que estaria traficando e armazenando as drogas no monte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-12.2020.8.26.0599 -Voto no 14717
7
areia, características estas compatíveis com as da acusada.
Cabe ressaltar que, ainda que a acusada
possuísse características semelhantes às descritas na denúncia, é certo
que nenhum tipo de campana foi realizado e não foi apreendido com a
acusada nada que pudesse ligá-la à droga encontrada no monte de areia,
o qual, segundo os próprios guardas, estava mais a frente, cerca de 30
metros de onde a ré foi abordada, do lado oposto da rua.
Frise-se também que os guardas não viram a
acusada mexendo nas drogas e nem em atitudes suspeitas e, desde o
início, ela negou a propriedade dos entorpecentes.
Observo, por oportuno, que a denúncia
anônima pode, sim, e deve gerar procedimento investigatório. Todavia,
diante de denúncia anônima, tinha a autoridade o dever de diligenciar a
respeito, a fim de que a confirmação da veracidade dos fatos não se
desse somente em razão da denúncia, mas sim com as demais
circunstâncias que pudessem evidenciar o envolvimento da acusada com
os entorpecentes.
Assim, muito embora existam fortes indícios
contra a apelada, as provas coligidas em Juízo não foram suficientes
para demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída à acusada.
Aliás, se a própria Sentenciante não se convenceu da existência da
certeza necessária para a edição de um decreto condenatório, há de ser
valorizado o princípio da imediatidade do instrutor, que manteve contato
direto com a prova produzida, concluindo pela absolvição, também em
obediência ao princípio “in dubio pro reo”.
Neste sentido o ensinamento de THEODOMIRO
DIAS NETO, o qual esclarece que o “dever de apuração da verdade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-12.2020.8.26.0599 -Voto no 14717
8
fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário
ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações
injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de
presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal
orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição
do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (“O Direito ao
silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano”; in Revista Brasileira de
Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).
Em tais circunstâncias, ante a fragilidade do
conjunto probatório, impõe-se a adoção de solução favorável à ré.
A esse respeito: “PROVA - Existência de indícios de
autoria - Condenação - Impossibilidade: - indícios de autoria são insuficientes a
embasar édito de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não bastando
sequer alta probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador visitado por
dúvida razoável, outra decisão, que não a absolutória, não há que ser emanada, posto
que o Processo Penal lida com um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade”
(TACrim Apelação no 1.275.247/2 Rel. Jz. MARIANO SIQUEIRA j. em 12.12./2001
Ementário no 30, JUNHO/2002, p. 24).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator